Tribunal: STF
Processo: RE 78835
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
NÃO VIOLA O ART. 4 DO ACORDO DE MADRID, DE 14.4.1891, DECISÃO QUE
ADMITE A DENOMINAÇÃO CHAMPAGNE, CHAMPANHE OU CAMPANHA EM VINHOS
ESPUMANTES NACIONAIS - CONCEITOS DE 'DENOMINAÇÃO DE ORIGEM' E
'INDICAÇÃO DE PROCEDENCIA'- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
EVIDENCIADOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.